Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Número do processo: 0705943-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. L. W. REPRESENTANTE: MARCELO LUIZ WERLE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A. L. L. W. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento (0701737-73.2020.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência em que o autor requereu a concessão de tutela de urgência que lhe assegure vaga em creche nas proximidades de sua residência. Nesta sede recursal, o autor requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja cassada a decisão agravada e seja determinado ao agravado que promova a matrícula do recorrente em escola/creche próximo à sua residência. O recurso encontra-se apto a ser processado. Concedo a gratuidade de justiça requerida, porquanto presentes seus pressupostos. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A possibilidade de concessão de tutela provisória, para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nessa Turma: “(...) A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência de sua genitora, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia. (...).” (07059191020178070018, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, PJe: 05/03/2018) “(...) A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. (...).” (07140148320178070000, Relator: Carmelita Brasil, Relator Designado: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2018) É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. Além disto, não há qualquer indicativo de que o recorrente tenha sido preterido ou que a Administração tenha atuado de forma irregular no seu caso. Pelo exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o Distrito Federal, para apresentar resposta no prazo legal. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2019. Desembargador João Egmont Relator